Tribunal: TJDFT
Processo: 0726970-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0726970-92.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Esta Presidência, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil, encaminhou os autos ao Supremo Tribunal Federal (ID 35077424) para análise do recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL E OUTRO, tendo em vista o decidido no 1.309.081 (Tema 1.142). A Corte Suprema determinou a devolução do processo à origem, fazendo constar o seguinte (ID 41746624): Verifica-se a inobservância da sistemática instituída pelo art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil, no que estabelece ser do Órgão colegiado que formalizou o acórdão impugnado mediante o extraordinário a competência para consignar a adequação, ou não, da tese firmada pelo Supremo ao caso concreto, não se podendo admitir, portanto, a substituição por Presidência do Tribunal ou Relator do processo. Assim, remetam-se os autos ao órgão julgador. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019